Tribunal: STF
Processo: ARE 1603379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DA PENA DE DISPENSA. PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação objetivando a reforma de sentença que negou provimento ao pleito autoral de reintegração ao cargo temporário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ascende inconformismo consistente em decidir se há nulidade no processo administrativo disciplinar que culminou na penalidade de dispensa do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
4. Coisa julgada é a qualidade que a sentença adquire de não poder mais ser alterada quando dela já não cabe nenhum tipo de recurso (art. 502, CPC), sendo que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, CPC)
5. Há coisa julgada de matéria que já foi objeto de deliberação do Mandado de Segurança n. 5059247-75.2023.8.24.0000, em que se decidiu que o PAD que levou à demissão do impetrante, a) foi conduzido de maneira legal e legítima, respeitando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; b) as evidências coletadas durante o PAD demonstraram a conduta inadequada do professor, violando normas estabelecidas no Estatuto do Magistério Público do Estado; c) destacou-se que a dispensa, como penalidade disciplinar, está em conformidade com a Lei n. 16.861/2015 e assim estabelece que professores admitidos em caráter temporário podem ser dispensados por penalidade resultante de processo disciplinar e d) foi reforçado que a decisão administrativa estava fundamentada adequadamente e que não cabia ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, limitando-se a verificar a legalidade do procedimento.
6. A matéria também é objeto do Mandado de Segurança n. 5069433-60.2023.8.24.0000, por meio do qual se reconheceu a litispendência, abarcando os motivos da presente, que merecia recurso próprio. Igualmente as insurgência já foram analisadas e fundamentadas em sede de recursos instrumentais (AI ns. 5024643-88.2023.8.24.0000 e 5065547- 53.2023.8.24.0000), que as razões de decidir integram o desfecho apelatório.
7. Não fosse a coisa julgada e as decisões anteriores da Quarta Câmara de Direito Público, cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, notadamente quando não há mais objeto fim para a continuidade do labor do servidor, porquanto já indicado na sindicância a transferência da estudante pela qual era responsável o professor bilíngue e que justificava o seu contrato como professor temporário.
8. O direito de recorrer é constitucionalmente garantido (art. 5º, LV, da CF/1988), mas o abuso desse direito não pode ser tolerado, dado que o autor, simultaneamente, além de formular pedidos nestes autos e nos agravos de instrumento, impetrou sucessivos mandados de segurança combatendo a decisão do Secretário da Educação que lhe aplicou a penalidade de dispensa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário, ao proceder à revisão de atos administrativos, restringe-se ao exame de legalidade, de existência de motivos e, na hipótese de processo administrativo disciplinar, de razoabilidade ou proporcionalidade da sanção cominada. 2. A atuação do judiciário deve se limitar a sindicar a equidade na condução do procedimento e o ato hostilizado, que promana do executivo, precisa consubstanciar teratologia ou flagrante arbitrariedade.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1009; Lei n. 16.861/2015, art. 15, V.
 Jurisprudência relevante citada: STJ, Dcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, j. 4-4-2017; STJ, AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04-09-2023; TJSC, Apelação n. 5006929- 41.2022.8.24.0036, rel. Des. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 07-03- 2024; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5047197-17.2023.8.24.0000, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22-02-2024; TJSC, Apelação n. 0300461-92.2014.8.24.0088, rel. Des. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 28-09-2023; TJSC, Apelação n. 0300644-76.2016.8.24.0061, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 09-02-2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI e LXIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente